Tribunal: TJSP
Processo: 0020906-37.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionistas de ex-servidores públicos estaduais – Juízo de adequação - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) – REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 - Contrariedade entre as decisões – Aplicação do INPC à correção monetária e da Lei no 11960/09 aos juros de mora – Adequação do julgado - Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020906-37.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLEIDE CAVACO NAPOLES, MARIA APARECIDA PALANDRE GOMES
DA SILVA, MARIA DO ROSARIO LEONARDO TOLEDO, IVANDIRA DE
ALMEIDA PRADO NAVARRO, ANA MARIA AMBROSIO RUZA, ANA
MARIA NOGUEIRA MAGALHÃES, BERNARDINO MINCONI FILHO,
MARIA CRISTINA MAZOTTINI, NEIDE DE JESUS DIAS RODRIGUES
PAULO, OLGA AMBROSIO RAHAL, MARIA HERCILIA MONTEIRO
CONSTANTINO, JESUINA LOPES DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ SIMÃO
JUNIOR, JOVITA JUNQUEIRA DAMASCENO ARAUJO, LAZARA DOS
SANTOS TERRA, MARIA APARECIDA ALCIATI GENESINE, MEIRE
ODETE AMÉRICO BRASIL PARADA, INEZ GENOVEZ CARDOZO
DUARTE, JURANDIR FERREIRA ROSA, RUBENS JOÃO DOSSI, MARIA
JOSÉ CELESTE FRONTERA, MARIANA MENEZES FREDERICO, MARIO
RUZA, EDUARDO DEL TEDESCO SANTI, SHIRLEY PEREIRA DEZAN,
SHIRLEY FERNANDES FRANCISCO, TEREZINHA DE JESUS MIRANDA,
TOMAZ OLIVEIRA, VILMA FONSECA GORNI e YVONNE ALTRAN
MONTANGNHA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de juízo de retratação,
readequaram o acórdão no tocante aos consectários legais, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS
GATTI E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
Assinatura Eletrônica
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0020906-37.2009.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
Carapicuíba
8a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
JURANDIR FERREIRA ROSA E OUTROS
Apelados:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 21.823
APELAÇÃO Pensionistas de ex-servidores públicos
estaduais Juízo de adequação - Devolução à Turma
Julgadora (artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil) REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ,
DJE 30/10/2019 - Contrariedade entre as decisões
Aplicação do INPC à correção monetária e da Lei no
11960/09 aos juros de mora Adequação do julgado -
Retratação devida.
Trata-se de ação proposta por JURANDIR FERREIRA
ROSA E OUTROS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, pretendendo a
condenação das Rés ao recálculo da sexta-parte, nos termos do artigo 129,

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
da Constituição Estadual.
A r. sentença de fls. 140/145 julgou improcedente o
pedido.
Os Autores interpuseram recurso de Apelação (fls.
150/156), que foi parcialmente provido por essa C. Câmara de Direito Público
(fls. 193/201).
Sobreveio
Recurso
Especial
do
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP e da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls. 216/258), que ficou sobrestado (fls. 414). E, por
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, os autos
foram devolvidos à Turma Julgadora, em razão do julgamento definitivo do
Resp no 1.492.222/PR, Tema no 905 (fls. 428/431).
É o relatório.
Consoante se depreende dos autos, deve-se realizar a
adequação do julgado.
Os autos foram devolvidos a esta Relatora pela
Presidência da E. Seção de Direito Público para adequação da fundamentação
ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, vez que o julgamento do Recurso
Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe
30.10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810;
mantendo-se a tese anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação
da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compesação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).”
No presente caso, decidiu-se pela aplicação da correção
monetária desde a data dos respectivos recebimentos, nos termos da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, e dos juros de mora à taxa de 1% (um por
cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância
com o art. 167, parágrafo único, do CTN, e do enunciado da Súmula 188 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, do cotejo entre o precedente paradigma e o v.
aresto deste Órgão Julgador conclui-se que há contrariedade entre os
julgados. Por consequência, é de rigor a adequação do decisum, a fim de que
seja aplicado o INPC para a correção monetária e a caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo
os juros de mora.
Ante o exposto, ADEQUA-SE o v. Acórdão ao
posicionamento consolidado pelo STJ no tocante aos consectários legais,
mantido, no mais, o julgado.
ANA LIARTE
Relatora

Apelação Cível no 0020906-37.2009.8.26.0053 - São Paulo